Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Ao apreciar o pedido liminar assim relatei e decidi: “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO MENDES SOARES LEON contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse anulada questão de prova de concurso público, com a devida atribuição dos pontos ao autor e a sua respectiva reclassificação no certame, por tratar de conteúdo não previsto no edital. (...)” Indeferi o pleito liminar. O recurso seguiu os trâmites regulares e foi contrarrazoado. O Agravante apresentou agravo interno. Sucedeu, entretanto, que, consultado o sistema judicial eletrônico, constatou-se a existência de mandado de segurança no qual se concedeu a ordem para que fosse anulada a questão 54 da prova tipo D (equivalente à questão 57 da prova tipo A objeto do presente Agravo de Instrumento). Daí passei a seguinte Decisão: “Compulsando o sistema do PJe, consta o julgamento do Mandado de Segurança no 0716844-12.2023.8.07.0000 no âmbito da c. 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça e de Relatoria da e. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, que apreciou a mesma matéria e concluiu, quanto à questão 54 da prova tipo D (equivalente à questão 57 da prova tipo A objeto do presente Agravo de Instrumento) do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – cargo 103, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o seguinte, ‘in verbis’: ‘(...) concedo parcialmente a segurança para anular a questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070, aplicada na seleção para cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, assim como questão idêntica constante dos outros tipos de prova para o mesmo cargo, devendo a pontuação de tal questão ser redistribuída na forma prevista no item 13.5 do Edital de ID 46392086, reclassificando-se os candidatos.’ Segundo se extrai da referida decisão, a pontuação de tal questão deve ser redistribuída e reclassificados todos os candidatos. Aparentemente, o presente Agravo de Instrumento restou sem objeto, uma vez que, cumprida a decisão passada no MS 0716844-12.2023.8.07.0000, a pretensão do Agravante estará atendida. Diante disso, para maior segurança, determino a oitiva do Distrito Federal para informar se foi dado cumprimento no Mandado de Segurança em referência. No mesmo prazo, ouça-se o Agravante. I. Após, retornem os autos conclusos.” Considerando que o mandado de segurança supra referido, além de anular a questão 54 da prova tipo D, determinou também a anulação de "questão idêntica constante dos outros tipos de prova para o mesmo cargo, devendo a pontuação de tal questão ser redistribuída na forma prevista no item 13.5 do Edital de ID 46392086, reclassificando-se os candidatos", aparentemente o presente recurso ficou sem objeto pois o Agravante seria beneficiado com a decisão no mandado de segurança. Ao que consta, o Agravado, apesar de intimado, ainda não cumpriu a Decisão, o que está sob competência da eg. 1a Câmara Cível. Diante dessas particularidades, suspendo a tramitação do presente recurso por até noventa (90) dias por cautela e segurança ao próprio Agravante. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator